Tribunal: TJDFT
Processo: 0717780-06.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Promoção comercial. Indisponibilidade do produto. Mero dissabor. Danos morais e materiais não configurados. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte o pedido autoral para condenar as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento de danos morais no importe de R$1.000,00, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 40,00, em razão da não disponibilização de produto objeto de promoção comercial divulgada por rede de restaurantes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se há elementos autorizadores para a condenação da parte requerida em danos morais e materiais.
III. Razões de decidir
3. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
4. No caso em apreço, o autor relata que tomou conhecimento, por meio da rede social, de promoção divulgada pela rede Subway, segundo a qual, no dia 30, o sanduíche Sub de Frango Defumado com Cream Cheese de 30 cm seria comercializado pelo mesmo valor do produto de 15 cm (ID 80259786). Sustenta que se dirigiu à unidade de Vicente Pires/DF, onde, após aguardar em fila, foi informado de que a loja não participava da promoção, embora constasse na lista oficial de unidades participantes (ID 80259785). Relata, ainda, que se deslocou até outra unidade, situada na QND 48/DF, ocasião em que foi comunicado de que a oferta havia sido encerrada em razão da falta de produtos.
5. Inicialmente, constata-se a ausência de comprovação de que o autor tenha enfrentado longas filas ou que, na unidade de Vicente Pires/DF, tenha sido informado acerca da não participação da loja na promoção. Ademais, a própria divulgação da oferta consignava expressamente que a campanha estava condicionada à disponibilidade de produtos, circunstância que relativiza a expectativa de atendimento irrestrito (ID 80259786).
6. O fato narrado, conquanto tenha gerado frustração de suas expectativas, não se mostra potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
7. Na vida social moderna, inevitavelmente, alguns dissabores geram aborrecimentos, mas não a ponto de justificar a compensação extrapatrimonial. Não se descura da expectativa frustrada, mas é necessário que a parte demonstre que esse abalo ultrapassou a barreira do aceitável e que outras consequências desagradáveis daí advieram. Sem a efetiva demonstração, não se observa dano moral em dimensão passível de indenização.
8. Quanto aos danos materiais, verifica-se que a petição inicial foi substituída pela emenda (ID 80259794) e nessa pretensão não há pedido de reparação ou restituição. Ainda que assim não fosse, a pretensão não merece acolhimento, seja pelas razões já expostas, seja pela ausência de comprovação de efetivo prejuízo patrimonial.
IV. Dispositivo
9. Recurso provido
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos do autor.
10. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.